Tribunal: CARF
Processo: 10980.721872/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721872/2015-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.370 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
TAROBÁ TRANSPORTES LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE
ESCRITA. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de inexatidão material devida a erro de escrita do nome
da contribuinte no cabeçalho do acórdão, devem ser acolhidos os embargos
inominados para sanar o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para, sem lhes atribuir efeitos infringentes, sanar a inexatidão material
devida a erro de escrita do nome da contribuinte no cabeçalho do acórdão embargado, de modo
que deixe de constar RODOLATINA LOGÍSTICA LTDA. e, em substituição, passe a constar
TAROBÁ TRANSPORTES LTDA.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos Inominados opostos pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a. Câmara da 2a. Seção de julgamento do CARF em face do Acórdão no 2202-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721872/2015-67
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.370 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721872/2015-67

006.098 (fls. 1.484 a 1.487), proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão plenária de 04 de
março de 2020.
Após o julgamento, foi proferido despacho de encaminhamento de fl. 1.499 com o
seguinte teor:
“Retorno os presentes autos ao CARF, uma vez ter sido constatado inconsistência no
nome do recorrente informado no Acórdão de Recurso Voluntário.”
Diante disso, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do
CARF opôs Embargos Inominados para retificação da denominação social da recorrente no
cabeçalho do Acórdão no 2202-006.098.
Assim, os Embargos inominados, onde se fez também admissibilidade dos
embargos, encontra-se às fls. 1.501/1.502, possuindo o seguinte teor:
“O processo foi encaminhado para a unidade de origem para ciência do acórdão ao
contribuinte e demais providências cabíveis em 14/4/2020 (fl. 1.498).
Antes da ciência do contribuinte os autos foram devolvidos ao CARF em virtude da
constatação de inconsistências no nome do Recorrente, conforme despacho de fl. 1.499,
da Equipe de Preparo e Operacionalização de Lançamento da Fiscalização, da 9a Região
Fiscal.
Não tendo sido comprovada a legitimidade do signatário do referido despacho, na
condição de Presidente da 2a Turma Ordinária assumo-o como de minha autoria, como
Embargos Inominados, com fundamento nos arts. 65 e 66 do Anexo II do RICARF,
para correção de erro material na identificação do Recorrente constante do Acórdão no
2202-006.098.
No acórdão constou o nome da Recorrente “Rodolatina Logística Ltda” todavia,
conforme documentos acostados aos autos, em especial alteração contratual de fls.
1.458 a 1.473, verifica-se que a atual denominação da empresa é “Tarobá Transportes
Ltda”, devendo, assim, ser proferido novo acórdão para correção.
Pelo exposto, encaminhe-se ao Conselheiro Relator Martin da Silva Gesto para inclusão
em pauta de julgamento.”
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos inominados preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
Inexatidão material. Erro de escrita.
Verifica-se que houve inexatidão material, em razão de erro de escrita do nome da
recorrente no cabeçalho do acórdão embargado.
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.370 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721872/2015-67

Assim, ao invés de constar a atual razão social da contribuinte, qual seja, Tarobá
Transportes Ltda, constou sua antiga razão social, qual seja, Rodolatina Logística Ltda.
Vejamos:

Por tal razão, necessário retificar o cabeçalho do acórdão embargado, de modo
que deixe de constar RODOLATINA LOGÍSTICA LTDA. e, em substituição, passe a constar
TAROBÁ TRANSPORTES LTDA.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados para, sem lhes atribuir
efeitos infringentes, sanar a inexatidão material devida a erro de escrita do nome da contribuinte
no cabeçalho do acórdão embargado, de modo que deixe de constar RODOLATINA
LOGÍSTICA LTDA. e, em substituição, passe a constar TAROBÁ TRANSPORTES LTDA.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital